Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-81.2023.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800736-81.2023.8.14.9000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVADO: EDYBERG DOS SANTOS ALMEIDA, ANTONIO FAGNER DE SOUZA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800736-81.2023.8.14.9000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDYBERG DOS SANTOS ALMEIDA E ANTÔNIO FAGNER DE SOUZA CAVALCANTE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que deferiu tutela antecipada em favor de servidores estaduais, Policiais Penais, para concessão de licença remunerada destinada à participação em curso de formação de Investigador de Polícia Civil do Pará, fundamentada nos arts. 14 da Lei Federal nº 9.624/1998 e 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/1994, diante do indeferimento administrativo do pedido dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de licença remunerada a servidor público estadual para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo da Administração Pública estadual; (ii) estabelecer se a legislação federal que prevê tal licença pode ser aplicada aos servidores estaduais diante de permissivo expresso em norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 quanto à concessão de liminar satisfativa em demandas contra a Fazenda Pública não é absoluta, podendo ser relativizada para garantir a efetividade jurisdicional, especialmente em hipóteses em que o perigo de dano é evidente e a pretensão está fundamentada na legalidade.

4.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário analisa a legalidade do ato administrativo e assegura o direito do servidor, sem ingerência na discricionariedade administrativa, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

5.

O art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente a possibilidade de licença em hipóteses estabelecidas em legislação federal específica, autorizando a aplicação do art. 14 da Lei Federal nº 9.624/1998 e do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais.

6.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmaram entendimento no sentido de que a licença para participação em curso de formação deve ser estendida a servidores estaduais, em observância ao princípio da isonomia (art. 5º da CF/88), desde que prevista em legislação federal e autorizada por norma estadual.

7.

Restando comprovado que os agravados são servidores efetivos estaduais e preencheram os requisitos legais, é legítima a concessão de licença remunerada para participação em curso de formação de outro cargo público estadual, conforme precedentes e fundamentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público estadual tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo, desde que haja permissivo em legislação estadual prevendo aplicação da legislação federal específica.

2.

A vedação à concessão de tutela de urgência satisfativa em demandas contra a Fazenda Pública pode ser relativizada para assegurar a efetividade jurisdicional em situações de perigo de dano comprovado.

3.

O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º e 37, caput; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Federal nº 9.624/1998, art. 14; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 20, §4º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27/04/2018; TJ/PA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022; TJ/PA, Agravo de Instrumento nº 0800350-27.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão interlocutória proferida pela
2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA
, que deferiu tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0880017-90.2023.8.14.0301), ajuizada por
Edyberg dos Santos Almeida
e
Antônio Fagner de Souza Cavalcante
, visando a concessão de licença remunerada para participação em curso de formação em outro Estado.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...) A referida licença é um direito facultado ao servidor público que, aprovado em novo concurso público, seja convocado a atender curso de formação técnico profissional, garantindo-lhe o direito de escolha entre perceber 50% (cinquenta por cento) da bolsa/auxílio concedido no novo cargo ou a continuar percebendo a remuneração do cargo anterior.

Nos ID ́s 100271903 e 100271909, os autores comprovam serem servidores efetivos do Estado do Pará, exercendo os cargos de Policial Penal, bem como terem sido indeferidos os pedidos administrativos, para afastamento remunerado no período de realização do curso de formação.

Assim, é consabido que o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF) impõe ao Estado (
lato sensu
) uma atuação positiva dentro de um espectro de regras normativas que balizam as interações do Poder Público e dos administrados, isto é, conquanto a iniciativa privada se permite fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, à Administração Pública somente pode fazer tudo aquilo que a lei permite.

Destarte, todos os atos administrativos devem conter motivação clara e adequada, conforme preceituam os arts. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99. A Administração Pública deve observar o requisito da motivação, inclusive como forma de controle de legalidade (STJ - MS 19449/DF, DJe 04/09/2014).

Neste sentido, tem-se que o princípio da motivação “impõe à Administração Pública o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a prática do ato” (MAZZA, 2012).

Dito isto, entendo que o requerimento administrativo formalizado pelos autores deve ser analisado sob a incidência do art. 14, da Lei Federal n° 9.624/1998, c/c art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual n° 5.810/1994, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Sendo assim, no presente caso, entendo que os autores lograram êxito em comprovar os requisitos legais, aptos ao deferimento de licença remunerada, para atendimento ao curso de formação profissional do curso de formação do cargo público estadual de Investigador de Polícia Civil do Pará, no período de 12/09 à 07/12/2023.

Portanto, tenho que, ao menos para a concessão da tutela provisória, que o ato administrativo, aqui impugnado, viola os princípios legais que regem a matéria, com destaque para o princípio da motivação (arts. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99) e princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), fazendo emergir os requisitos autorizadores (art. 300,
caput
, do CPC).

Diante das razões expostas, defiro a tutela provisória, determinando a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de afastamento remunerado dos autores no período de 12/09 à 07/12/2023, bem como, em obrigação de fazer, determino que o réu proceda ao deferimento das licenças remuneradas em benefício dos autores a serem usufruídas no referido período, de acordo com a fundamentação acima e aplicação do disposto no art. 14, da Lei Federal n° 9.624/1998, c/c art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual n° 5.810/1994.”

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente agravante sustenta que a tutela antecipada concedida viola o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992, por esgotar o objeto da ação, além de ofender o princípio da separação dos Poderes ao interferir na discricionariedade administrativa.

Ressalta-se que a licença pleiteada não está prevista na legislação estadual específica (Lei Complementar nº 22/1994 e RJUPA), e que a aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990 seria incompatível com a autonomia normativa do Estado, conforme art. 25, §1º, da Constituição Federal, além de violar o principio da legalidade.

Diante disso, requer o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão.

Inicialmente, os autos foram encaminhados à ilustre Juíza Dra. Carla Sodré da Mota Dessimoni, integrante das Turmas Recursais Permanentes, a qual indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo (Num. 17801415).

Por conseguinte, a Exma. Juíza Relatora da Turma Recursal determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que, por equívoco, a petição foi protocolada naquela instância (Num. 21355695).

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões nos autos (Num
.
26464252).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 19385304).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correção da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, a qual deferiu tutela em favor dos agravados, determinando que o Estado do Pará concedesse licenças remuneradas a serem usufruídas no período de 12/09 a 07/12/2023, em consonância com o disposto no art. 14 da Lei Federal nº 9.624/1998, combinado com o art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Inicialmente, cumpre consignar que o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 realmente veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sobretudo em demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública. Contudo, a norma que veda a concessão de liminar satisfativa não possui caráter absoluto, podendo/devendo ser flexibilizada, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional como no caso.

Outrossim, não se vislumbra violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), uma vez que a concessão da tutela provisória pelo Poder Judiciário se limita à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem que haja ingerência indevida na esfera de discricionariedade do administrador público. Trata-se de controle jurisdicional da legalidade e constitucionalidade, plenamente admitido pela jurisprudência consolidada do STF.

Ressalto que existe previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, constante no art. 92, alínea d, que prevê a possibilidade de concessão de licença a servidor público em outras hipóteses previstas em legislação federal específica. Senão vejamos:

“Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica.”

Nesse sentido, o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores publicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece o direito do servidor federal à licença para frequentar cursos de formação quando é aprovado em concurso público. O referido dispositivo legal dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

(...)

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.”

Além disso, é importante salientar que embora a previsão legal permita o afastamento para a participação em cursos de formação após aprovação em concurso para outro cargo "na Administração Pública Federal", o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que essa autorização deve ser estendida aos cargos da esfera estadual, pois, caso contrário, haveria violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição Federal de 1988. Segue a decisão ementada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. 1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte. 3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183. É o relatório. Passo a decidir. A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis: Feitas essas considerações, destaco que o § 4.º do art. 20 da Lei n.º 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.º 9.624/1998, em seu art. 14, § 1.º, dispõe: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo." Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1689838 DF 2017/0192371-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)”

Destarte, da leitura dos transcritos dispositivos legais, pode-se interpretar que um servidor público estadual possui direito à licença/afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em um concurso público para outro cargo na Administração Pública.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, os autores comprovam serem servidores efetivos do Estado do Pará, exercendo os cargos de Policial Penal. Sendo assim, no presente caso, entendo que os autores lograram êxito em comprovar os requisitos legais, aptos ao deferimento de licença remunerada, para atendimento ao curso de formação profissional do curso de formação do cargo público estadual de Investigador de Polícia Civil do Pará, no período de 12/09 a 07/12/2023.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE. 1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público. 2- Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea d do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, § 4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. 3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. 4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828190-50.2017.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800350-27.2019.8.14.0000 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019)”

Diante do exposto, considerando o conjunto probatório carreado aos autos, bem como a jurisprudência e a legislação aplicáveis à espécie, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 07/07/2025